Tribunal: STF
Processo: ARE 1537502
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PETROS. REVISÃO DE SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. EXTENSÃO AOS INATIVOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS E DE INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DOS ÓBICES DA SÚMULAS 279 E 454 DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    I - CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo.



    II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida. 



    III - RAZÕES DE DECIDIR



    3. Nos termos do que assentado pelo acórdão a quo, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado local acerca do cálculo da suplementação de aposentadoria, no presente caso, demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, a interpretação das cláusulas do Regulamento de benefícios do plano de previdência privada, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo em virtude da vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal. Precedentes. 



    IV - DISPOSITIVO



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.